Tribunal: TJBA
Processo: 8043885-78.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043885-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMADO ALVES DE JESUS Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO RECHAÇADAS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO ACOLHIDAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO QUANDO EM ATIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 110-D DA LEI 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMADO ALVES DE JESUS, contra suposto ato coator perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB), em virtude do não pagamento da CET – Gratificação Por Condições Especiais de Trabalho em seus proventos de inatividade (ID. 23059664). 2. Inicialmente, rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que a argumentação tecida pelo Estado da Bahia é genérica e não traz nenhuma informação ou documento referente ao Impetrante. Por outro lado, a documentação posteriormente colacionada pelo Impetrante (ID. 25473642) já havia sido apreciada através da decisão de (ID. 29925153), que deferiu o benefício da gratuidade, o qual deve ser mantido. 3. No que concerne à prejudicial de decadência, observa-se que, na presente ação, o Impetrante alega que possui direito líquido e certo ao pleito vindicado, eis que passou para a inatividade (06/10/2004), com proventos calculados sobre a REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO DE 1º TENENTE PM, portanto, OFICIAL PM e, desse modo, deveria receber a CET no percentual de 125% inerente a este posto, conforme o Boletim Geral Ostensivo colacionado (ID. 23060619). 4. Apesar de possuir entendimento diverso, esta Relatora aderiu ao posicionamento majoritário adotado pelos componentes da Seção Cível de Direito Público, em homenagem ao Princípio do Colegiado, no sentido de ser a relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial mês a mês. Por conseguinte, rejeita-se a prejudicial. Por sua vez, também descabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ. 5. O Estado da Bahia suscitou, ainda, a preliminar de inadequação da via eleita por falta de prova pré-constituída. Contudo, importa salientar que a ausência de prova pré-constituída exige o exame probatório e, por conseguinte, constitui-se uma questão atrelada ao juízo de mérito, outrossim, não se configura uma questão preliminar. 6. No que concerne à existência do Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.0000 com objeto semelhante ao do presente feito, importa salientar que, conforme o art. 22, §1º, da Lei n.º 12.016/09, o Writ de natureza coletiva não induz litispendência para as ações individuais. Destarte, caso o Impetrante, a título individual, deseje, poderá requerer a desistência do seu Mandamus, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Outrossim, trata-se de faculdade do Impetrante, de modo que não assiste razão ao Ente Estatal ao pleitear: “[...] a parte autora deve ser intimada para requerer a desistência do processo”. 7. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo do Impetrante à percepção da CET no percentual de 125%, eis que passou para a reserva remunerada em 06 de outubro de 2004 com proventos calculados sobre a REMUNERAÇÃO DO POSTO DE 1º TENENTE PM (ID. 23060619), portanto, OFICIAL PM e, desse modo, deveria passar a perceber a CET no percentual de 125% inerente a este posto. 8. Perlustrando os autos, constata-se que o Impetrante não recebe a gratificação perseguida, qual seja, a CET, conforme se aduz da análise do BGO (ID. 23060619) e dos contracheques colacionados aos autos (ID 23060620). Vislumbra-se, por conseguinte, a ausência da comprovação de que o Impetrante, ao ser transferido para reserva remunerada, teria direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Assim sendo, não resta evidenciado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados. 9. Ressalte-se que a situação em epígrafe difere de diversas outras apreciadas pela Seção Cível de Direito Público, em que se incorporou a GCET aos proventos do servidor, porém em percentual inferior ao devido. In casu, a Gratificação não integra os proventos do Impetrante em nenhum percentual. 10. Desse modo, não restando comprovada, por meio de prova pré-constituída, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, obstaculiza-se o reconhecimento do direito líquido e certo à implantação do percentual GCET em 125%. Diante dos fundamentos explicitados, denega-se a segurança vindicada, diante da ausência de prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo. 11. Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043885-78.2021.8.05.0000, em que é Impetrante AMADO ALVES DE JESUS e Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR A PREJUDICIAL E AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala das Sessões,. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR23